Tribunal: STF
Processo: ARE 1470332
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 7, Doc. 15):



    “ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL. SINDICATO. NÃO HÁ OBRIGAÇÃO DE INDICAR MÉDICO ASSISTENTE PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA MÉDICA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELOS PERITOS DA UFPR. 



    - Fica a critério do perito a presença de acompanhante durante a perícia descabendo a figura do Assistente Técnico nas perícias realizadas pelos Médicos Peritos da UFPR, uma vez que não se tratam de perícias judiciais ou procedimento nos quais haja estabelecimento do contraditório. Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade na forma como as perícias são realizadas na UFPR.



    - Na eventual constatação de uma ilegalidade ocorrida na realização de perícia, o servidor poderá intentar com medidas na via administrativa e na via judicial a fim de salvaguardar os seus direitos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram parcialmente providos, exclusivamente para fim de prequestionamento (Doc. 19). 



    No apelo extremo (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (ANDES - SINDICATO NACIONAL), por sua Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal do Paraná, denominada ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (APUFPR) sustenta ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, VI; 6º; 7º, XXII; 8º, III; 37; 39, § 3º; 93, IX; 196; e 255 da CF/1988. 



    Para tanto, afirma que o acórdão recorrido, ao negar a possibilidade de comunicação ao Sindicato dos atos médicos, “contraria todas as medidas empregadas para redução das demandas judiciais na esfera da saúde”, bem como ofende a “razoabilidade e proporcionalidade, além de se encaminhar na direção oposta ao acesso a justiça e proteção efetiva dos direitos fundamentais” (fl. 7, Doc. 23).



    Alega que “o laudo não interessa apenas ao paciente, mas a toda a categoria, aliás a toda coletividade” (fl. 10, Doc. 23), pois “não há como garantir um ambiente saudável para uns, sem que seja para outros, tanto no que diz respeito à integridade física, quanto psicofísica, por meio da saúde mental porque o Estado deve ‘garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social’ (Lei n. 8.080/1990, art. 3º, parágrafo único)” (fl. 11, Doc. 23).



    Salienta que “o ordenamento brasileiro é expresso sobre a matéria conforme o teor do Decreto Federal n. 1.254/1994 - Convenção 155 da OIT, art. 19”, destacando, ainda, que “analogamente, a Lei 8.231/1991, em seu art. 22, § 1º, exige que os acidentes com trabalhadores sejam objeto de comunicação ao ‘sindicato a que corresponda a sua categoria” (fl. 13, Doc. 23).



    Nessa linha, defende que “o acórdão recorrido afronta diretamente o dever de prestação de informações sobre a saúde ao empregado e sua entidade sindical, inclusive relativo a ‘doença profissional’ e ‘fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde’” (fl. 15, Doc. 23).



    Por fim, suscita violação ao art. 93, IX, da CF/1988, aduzindo que o “acórdão recorrido se cingiu a discutir o pedido de presença dos assistentes na perícia, sem enfrentar os demais pedidos” (fl. 17, Doc. 23).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à violação ao art. 93, IX, da CF/1988, aplicando o Tema 339 do STF; e, em relação à violação aos arts. 170, VI, e 225 da CF/88, não o admitiu, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal requer o exame de matéria infraconstitucional (Doc. 31).



    No Agravo (Doc. 33), a parte recorrente afirmou a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    No Superior Tribunal de Justiça, o ilustre Ministro HERMAN BENJAMIN deu provimento ao Recurso Especial “para anular o processo a partir do acórdão que julgou os Embargos de Declaração e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que seja realizado novo julgamento com o expresso enfrentamento das questões aqui tidas por omitidas” (Doc. 39).



    Em observância a essa decisão, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferiu novo acórdão, o qual encontra-se assim ementado (fls. 18-19, Doc. 43):



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES. OMISSÃO. CONFIGURADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO DOS PROFESSORES DA UFPR. LICENÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. PERÍCIAS. OBRIGATORIEDADE DE ACOMPANHAMENTO, MENÇÃO AO NEXO DE CAUSALIDADE. ILEGALIDADES. NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS PROVIDOS. APELO DESPROVIDO. 



    1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. O artigo 19, alínea "e", da Convenção nº 155 da Organização Internacional do Trabalho menciona a necessidade de se adotar, em nível de empresa (neste conceito incluída, para os fins da Convenção, a Universidade Federal do Paraná), disposições pelas quais se possibilite o exame, pelos trabalhadores ou seus representantes e, quando for o caso, suas organizações representativas, de "todos os aspectos da segurança e da saúde relacionados com seu trabalho, e sejam consultados nesse sentido pelo empregador".



    3. Todavia, o mesmo dispositivo expressamente aduz que referido exame deverá ser realizado em "conformidade com a legislação e a prática nacionais". Nessa senda, imperioso mencionar que, tanto nos termos do Código de Ética Médica quanto do Parecer nº 31/2013 do Conselho Federal de Medicina, o exame médico-pericial resta abrangido pelas garantias inerentes à relação médico-paciente, possuindo o expert autonomia no exercício de sua profissão. Percebe-se, portanto, que o fato de ser devido ao médico empenhar-se na eliminação e pelo controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais não implica a relativização de sua autonomia.



    4. Por sua vez, o artigo 6º, § 3º, inciso V, da Lei 8.080/1990 prevê informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical, bem assim às empresas, sobre os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados, ainda, os preceitos da ética profissional. Portanto, não há que se falar em direito ao acompanhamento das perícias nos termos requestados.



    5. Ademais, conquanto razoável a argumentação do Sindicato no sentido de ser necessária a abordagem, nos laudo periciais, da relação de causa e efeito da moléstia com o serviço quando a temática é controversa, a fim de que o servidor possa provar seu direito à Licença por acidente de serviço, eventual avaliação insuficiente, ao arrepio das normas incidentes, podem ser avaliadas, oportuna e individualmente, é dizer, eventual análise pelo Poder Judiciário acerca da legalidade/validade da avaliação pericial administrativa deve ser feita caso a caso.



    6. No que tange ao pleito de determinação de acompanhamento dos professores, quando do retorno ao trabalho, após afastamento por doença, pelo serviço médico da Universidade Federal do Paraná, o autor, ora embargante, limitou-se, tanto na peça inicial quanto no bojo do recurso de apelação, a formular o pedido sem, contudo, indicar fundamentos suficientes a provar a existência de seu direito.



    7. Embargos acolhidos com o fito de sanar as omissões mencionadas e para fins de prequestionamento. Apelação desprovida, nos termos da fundamentação.”



     



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 45), foram providos exclusivamente para sanar erro material apontado quanto aos honorários advocatícios (Doc. 47). 



    Em seguida, o SINDICATO interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 51), oportunidade em que repisou os argumentos do primeiro recurso, com exceção da alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento dos artigos apontados como violados, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF; (b) ofensa meramente reflexa ao texto constitucional; e (c) incide ao caso a Súmula 279/STF, haja vista a necessidade de matéria fático-probatória. (Doc. 57).



    No Agravo (Doc. 63), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada aduzindo que (a) houve ofensa direta ao texto constitucional; (b) as Súmulas 279, 282 e 356 do STF são inaplicáveis à hipótese dos autos.



    A Presidência do STF proferiu decisão julgando o recurso prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (Doc. 85).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 86), o quais foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado, mantendo, porém, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no óbice da Súmula 279 (Doc. 140). 



    Interposto Agravo Regimental (Doc. 142), a Presidência reconsiderou a decisão e determinou a distribuição do processo (Doc. 144). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 51, fl. 4):



    “2. Da existência de repercussão geral. 



    O presente recurso extraordinário merece ser admitido e conhecido, uma vez que preenche todos os requisitos legais para tanto, quais sejam, a tempestividade, a existência de violação aos dispositivos constitucionais expostos, a interposição em face de decisão de última instância, bem como a existência de repercussão geral da matéria ora suscitada, na forma definida pelo § 3º do art. 102 da Constituição da República e art. 1.035 e parágrafos do CPC. 



    Tem-se, pois, que por repercussão geral entende-se o pressuposto especial de cabimento do recurso extraordinário que impõe a consideração do impacto direto que eventual solução das questões constitucionais em discussão terá na coletividade. 



    E a questão discutida no presente recurso diz respeito à proteção e garantia à saúde, cujo objeto é de interesse coletivo dos trabalhadores, com referência ao acesso à informação, identificação de nexo causal de doenças profissionais e do trabalho, garantia do meio ambiente saudável, garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, inclusive na esfera administrativa, de modo que está calcado no texto constitucional, art. 5º, inc. LV, 6º, art. 7º, inc. XXII, art. 8º, inc. III, 37, 39, § 3º, 196 e 255), bem como na Convenção n. 155 da OIT, a qual se consubstancia em tratado de direitos humanos recepcionado pelo direito interno (por meio do Decreto Federal n. 1254/1994). 



    Assim, verifica-se a existência de repercussão geral da matéria versada no presente recurso, sendo de grande relevância a apreciação da pretensão do Recorrente, sob o ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes, na medida em que diz respeito à flagrante e direta violação à proteção à saúde, a transparências das informações à garantia do meio ambiente laboral saudável, a proteção do trabalhador nas avalições médicas com o devido processo e ampla defesa, bem como o próprio acesso a saúde.



    Aliás, neste sentido, tem decidido este Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como exemplo, o voto do Exmo. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, nas ADI´s 6346, 6348, 6352. 6342 e 6344 (objeto: suspensão dos artigos 29 e 31 da MP n. 927/20).”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Alem disso, com exceção dos arts. 7º, XXII, e 39, §3º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim dirimiu a presente controvérsia (Doc. 43, fls. 8-20): 



    “(...)



    Não obstante as disposições acima transcritas da Constituição Federal e da Convenção nº 155/OIT, fato é que não há disposição constitucional ou legal no sentido de serem obrigatórios a notificação e o acompanho do ato pericial por profissional no exercício da medicina, conquanto os Diplomas susoditos, em conjunto, façam menção à necessidade de se reduzirem os riscos de saúde inerentes ao trabalho, o que deve ser dar amparado em política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho. 



    É bem verdade que o artigo 19, alínea "e", menciona a necessidade de se adotar, em nível de empresa (neste conceito incluída, para os fins da Convenção, a Universidade Federal do Paraná), disposições pelas quais se possibilite o exame, pelos trabalhadores ou seus representantes e, quando for o caso, suas organizações representativas, de "todos os aspectos da segurança e da saúde relacionados com seu trabalho, e sejam consultados nesse sentido pelo empregador". 



    Todavia, o mesmo dispositivo expressamente aduz que referido exame deverá ser realizado em "conformidade com a legislação e a prática nacionais". 



    Nessa senda, imperioso mencionar que, tanto nos termos do Código de Ética Médica quanto do Parecer nº 31/2013 do Conselho Federal de Medicina, o exame médico-pericial resta abrangido pelas garantias inerentes à relação médico-paciente, possuindo o expert autonomia no exercício de sua profissão. 



    Confira-se, nesse sentido, o Capítulo I, incisos VII e, do Código de Ética Médica: (…)



    Percebe-se, portanto, que o fato de ser devido ao médico empenhar-se na eliminação e pelo controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais não implica a relativização de sua autonomia. 



    Por sua vez, o artigo 6º, § 3º, inciso V, da Lei 8.080/1990 prevê informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical, bem assim às empresas, sobre os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados, ainda, os preceitos da ética profissional. Portanto, não há que se falar em direito ao acompanhamento das perícias nos termos requestados. 



    Ademais, na esteira do que exarou a magistrada a quo por ocasião da sentença (evento 47, SENT1, autos originários) e do que ofertado no parecer do Ministério Público Federal (evento 5, PARECER1, destes autos), não restaram demonstradas ilegalidades na perícia a justificar intervenção deste Poder Judiciário. Do documento acostado no evento 1, COMP11, nota-se, aliás, justificativa razoável para a negativa. Desse modo, tenho por improcedente o pedido "e.1" da peça pórtico.



    Passo à análise da necessidade de emissão de laudo pericial com indicação do nexo causal em relação ao adoecimento e ambiente laboral. 



    Sobre o tema, a Resolução nº 1.488/1998 do Conselho Federal de Medicina, atualmente revogada pela Resolução CFM nº 2.183, de 21-6-2018, assim dispunha (...) 



    Nos termos do que a parte embargada alegou em sede de contrarrazões a estes embargos declaratórios (evento 82, CONTRAZ1), a unidade SIASS/UFPR segue todas as determinações contidas no Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal. Para mais, como já dito acima, não restaram demonstradas irregularidades práticas. 



    Além disso, nos termos do artigo 213 da Lei 8.112/1990 é devido tratamento especializado ao servidor acidentado em serviço, à conta de recursos públicos, e, na esteira do que dispõe o artigo 214 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, a prova do acidente pode ser feita no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. 



    É de se sopesar, porém, que, no caso de Licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, o Manual afirma que o "nexo causal entre quadro clínico e a atividade é parte indissociável do diagnóstico pericial" e permite "a correlação do quadro clínico com a atividade". 



    Desse modo, se a relação de causa e efeito com o serviço é controversa e depende de perícia para ser dirimida, para que o servidor possa provar seu direito à Licença seria, em tese, necessária prova do nexo causal e, por conseguinte, abordagem desse aspecto nos laudos periciais. 



    Portanto, razoável a argumentação do Ente Sindical, que leva em consideração pressuposto lógico para o exercício do direito àquela Licença. 



    Todavia, o pleito não merece acolhida, porquanto eventual avaliação insuficiente, ao arrepio das normas incidentes, podem ser avaliadas, oportuna e individualmente, é dizer, eventual análise pelo Poder Judiciário acerca da legalidade/validade da avaliação pericial administrativa deve ser feita caso a caso. 



    Por fim, no que tange ao pleito de determinação de acompanhamento dos professores, quando do retorno ao trabalho, após afastamento por doença, pelo serviço médico da Universidade Federal do Paraná, passo a me manifestar. 



    O artigo 230 da Lei 8.112/1990 expressamente prevê ser direito do servidor público civil federal a assistência à saúde, nela compreendida a assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica. Referido dispositivo ainda reza que a assistência poderá ser prestada na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. 



    (…)



    Sendo assim, tenho que improcedente o pleito, ressalvada, contudo, a possibilidade de os servidores respectivos se valerem da norma supratranscrita para que lhes seja prestada o devido suporte médico-hospitalar necessário à recuperação/manutenção de sua saúde.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente